Tribunal: TJPA
Processo: 0014644-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014644-78.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: RENAN AUGUSTO SANTOS COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. Ao contrário do alegado, o tema contido no Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, inclusive com citação de sumula e jurisprudência pacificada do STJ, que estabelece parâmetros para aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base se encontrar no mínimo legal. Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em rejeitar os embargos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por Renan Augusto Santos Costa impugnando o r. Acórdão de ID 7371069, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada publicado no DJe de 22/02/2022.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

“APELAÇÃO PENAL, CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em
03 meses de detenção
. Embora presente circunstância atenuante de confissão espontânea, deixo de aplicar em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo. Não é cabível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. Pena final mantida. IMPROVIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. É entendimento do STJ que nos crimes desta natureza é possível fixar valor mínimo indenizatório, não necessitando de instrução probatória específica, já que no crime de violência doméstica, o dano moral é presumido, bastando que seja requerido pelo Parquet, o que ocorreu no caso autos, tanto na denúncia, como no momento das alegações finais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Em suas razões recursais, o embargante pleiteia o acolhimento do presente recurso, apontando omissão no acordão, que laborou em erro ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Requer, por conseguinte, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de esclarecer os pontos indicados, modificando a decisão guerreada no sentido de aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal (ID 7793413), ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

De acordo com o embargante, houve omissão no Acordão vergastado, que laborou em erro ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

“Ao contrário do que afirmou o embargante o ponto referente a dosimetria da pena não foi omisso, tendo o ponto sido enfrentado no seguinte trecho:

Extrai-se da sentença que o Juízo a quo aplicou a pena-base no mínimo legal em 03 (três) meses de detenção, assim, em que pesem os argumentos recursais, deixo de aplicá-la em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

Não é cabível a redução da pena, aquém do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase em
02 (dois) anos de reclusão
e diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva.”

Como se verifica no trecho supratranscrito, tema contido no presente Acórdão foi enfrentado de maneira satisfatória e fundamentada pelos membros da E. 1ª Turma Criminal Isolada, sendo o mesmo conhecido e negado provimento a unanimidade e não merecendo retoques.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, inclusive com citação da Sumula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a impossibilidade de aplicação da referida atenuante, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

Ainda, neste sentido:

HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA DO PACIENTE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de três majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime - cinco agentes envolvidos na empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade das cinco vítimas por mais de uma hora. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
5. Em relação ao aumento incrementado em razão do concurso formal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações cometidas, critério que não foi observado pelas instâncias inferiores. No caso, tendo sido 4 infrações, a fração a ser fixada é de 1/4.
6.
Habeas corpus
não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes."

STJ -
HC 311.722/SP, Rel. Reynaldo Fonseca - 5ª TURMA, jul. 7/6/2016.

Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Os
embargos
de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 535 do CPC. Não se prestam para
rediscutir
a lide.
Embargos
de declaração rejeitados.

STJ – Edcl AgRg Ag 1345759/SP – Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima. 1ª T. DJe 13/06/2012.

Embargos de Declaração. Homicídio simples. Contradição/Equívoco. Erro de fato. Divergência na prova testemunhal. Inexistência do vício apontado. Embargos rejeitados. Decisão unânime. 1- No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição ou equívoco a ser esclarecido. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2- Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisão da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva.

TJPA – Edcl Rese 2013.3.005504-2 - Rel. Desª Vera Araújo de Souza – 1ª CCI – J. 06/8/13.

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi examinado por esta E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2022